Tribunal: TJBA
Processo: 8064090-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064090-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZABETH DE SOUZA MOURA Advogado(s): HELEN NATHANE SOUZA RODRIGUES, ITALO DA SILVA FRAGA AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ELIDAM A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE BAIXA RENDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária de natureza consumerista, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a demanda poderia ser resolvida extrajudicialmente e de que as partes teriam condições de arcar com as custas processuais. A parte agravante sustenta perceber renda mensal líquida proveniente de aposentadoria em valor inferior ao salário mínimo, comprometida parcialmente com empréstimos consignados, requerendo a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos e junta documentos indicativos de baixa renda. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não se verificou no caso. 4. A documentação juntada demonstra percepção de renda mensal modesta, parcialmente comprometida com obrigações financeiras, circunstância que evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 5. A assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não se exigindo estado de miserabilidade para sua concessão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. Comprovada a percepção de renda modesta, incompatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da subsistência, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064090-89.2025.8.05.0000, sendo Agravante Elizabeth de Souza Moura e Agravado Banco Agiplan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator